Tribunal: STJ
Processo: 0725208-02.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220939 - DF (2025/0294654-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CAMILA QUERINO DE MORAIS
ADVOGADO
: SÍLDILON MAIA THOMAZ DO NASCIMENTO - RN005806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
ordinário em habeas corpus, mantendo o prosseguimento de ação penal por
furto de produtos alimentícios avaliados em R$ 22,90, posteriormente
ressarcidos.
2. O agravante sustenta a aplicação do princípio da insignificância, alegando
ausência de habitualidade delitiva e que a utilização de inquéritos arquivados e
ações penais com absolvição viola o princípio da presunção de inocência.
Argumenta ainda que o padrão de vida da paciente não pode ser considerado
para agravar a reprovabilidade da conduta.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é
aplicável ao caso, considerando o pequeno valor da res furtiva e a alegada
ausência de habitualidade delitiva, bem como se a menção ao padrão de vida da
paciente é relevante para afastar a aplicação do referido princípio.
III. Razões de decidir
4. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro
requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica. No caso, a habitualidade delitiva da paciente, evidenciada por
outros apontamentos criminais, afasta a aplicação do princípio.
5. A jurisprudência reconhece que a reiteração delitiva compromete o requisito
do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inviabilizando o
reconhecimento da atipicidade material do fato.
6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando
demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou
a ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso
concreto.
Documento eletrônico VDA52860991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/12/2025 18:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: e10019dc-9ebc-48b2-8a3a-1c1f5209ff46

7. A análise do padrão de vida da paciente, embora não seja determinante,
reforça a ausência de justificativa para a conduta, considerando o contexto
fático-social.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não é aplicável em casos de habitualidade
delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem
ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
2. A reiteração delitiva e os maus antecedentes afastam a aplicação do princípio
da insignificância, pois comprometem o requisito do reduzido grau de
reprovabilidade da conduta.
Não há dispositivos legais específicos citados.
Dispositivos relevantes citados:
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de
Jurisprudência relevante citada:
Mello, Segunda Turma, DJ
STJ, AgRg no HC 789.772/MS, Rel.
19/11/2004;
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
27/03/2023;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
REsp 2.014.614/MG,
em 07/03/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52860991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/12/2025 18:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: e10019dc-9ebc-48b2-8a3a-1c1f5209ff46

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220939 - DF (2025/0294654-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CAMILA QUERINO DE MORAIS
ADVOGADO
: SÍLDILON MAIA THOMAZ DO NASCIMENTO - RN005806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
ordinário em habeas corpus, mantendo o prosseguimento de ação penal por
furto de produtos alimentícios avaliados em R$ 22,90, posteriormente
ressarcidos.
2. O agravante sustenta a aplicação do princípio da insignificância, alegando
ausência de habitualidade delitiva e que a utilização de inquéritos arquivados e
ações penais com absolvição viola o princípio da presunção de inocência.
Argumenta ainda que o padrão de vida da paciente não pode ser considerado
para agravar a reprovabilidade da conduta.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é
aplicável ao caso, considerando o pequeno valor da res furtiva e a alegada
ausência de habitualidade delitiva, bem como se a menção ao padrão de vida da
paciente é relevante para afastar a aplicação do referido princípio.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52490377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:53
Código de Controle do Documento: e2642119-c0d3-4add-b0d6-ce1f659ac5c9

4. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro
requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica. No caso, a habitualidade delitiva da paciente, evidenciada por
outros apontamentos criminais, afasta a aplicação do princípio.
5. A jurisprudência reconhece que a reiteração delitiva compromete o requisito
do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inviabilizando o
reconhecimento da atipicidade material do fato.
6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando
demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou
a ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso
concreto.
7. A análise do padrão de vida da paciente, embora não seja determinante,
reforça a ausência de justificativa para a conduta, considerando o contexto
fático-social.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não é aplicável em casos de habitualidade
delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem
ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
2. A reiteração delitiva e os maus antecedentes afastam a aplicação do princípio
da insignificância, pois comprometem o requisito do reduzido grau de
reprovabilidade da conduta.
Não há dispositivos legais específicos citados.
Dispositivos relevantes citados:
STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de
Jurisprudência relevante citada:
Mello, Segunda Turma, DJ
STJ, AgRg no HC 789.772/MS, Rel.
19/11/2004;
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
27/03/2023;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
REsp 2.014.614/MG,
em 07/03/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52490377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:53
Código de Controle do Documento: e2642119-c0d3-4add-b0d6-ce1f659ac5c9

Trata-se de agravo regimental no recurso ordinário em
interposto
habeas corpus
por CAMILA QUERINO DE MORAIS, contra a decisão de fls. 248-245 que negou
provimento ao recurso ordinário.
O agravante alega que a decisão recorrida não poderia ter considerado a
existência de reiteração delitiva da paciente, uma vez que os inquéritos policiais
mencionados (nos 0700730-24.2025.8.07.0001 e 0705273-70.2025.8.07.0001) foram
arquivados sem oferecimento de denúncia, e a ação penal no 0700587-35.2025.8.07.0001
resultou em absolvição. Sustenta que a utilização desses elementos viola o princípio da
presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e no
artigo 8o, item 2, alínea “g”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
O agravante ainda afirma que a decisão agravada mencionou que a paciente
residia em local nobre de Brasília e possuía curso superior, o que não pode ser tomado
como indicativo de maior reprovabilidade de conduta ou periculosidade social. Ressalta,
ademais, que o valor da res furtiva foi de R$ 22,90 (vinte e dois reais e noventa centavos),
posteriormente ressarcido, circunstância que reforçaria a aplicação do princípio da
insignificância e a necessidade de trancamento da ação penal.
Reitera o agravante a alegação de que não subsiste qualquer fundamento idôneo
para afastar a incidência do princípio da bagatela, defendendo que não há nos autos
comprovação de habitualidade delitiva, de modo que a decisão que denegou a ordem deve
ser reconsiderada ou reformada.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, em caso de
manutenção, a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja provido o agravo
regimental e concedida a ordem de habeas corpus, com o consequente trancamento da ação
penal no 0705782-98.2025.8.07.0001.
É o relatório.
VOTO
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não
prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, foi Camila denunciada porque, no dia
na loja de conveniência UND EMPORIUM situada no interior do
19/11/2023,
Condomínio Brisas do Lago, em Brasília/DF, subtraiu para si produtos alimentícios que
colocou em sua bolsa, deixando o estabelecimento sem efetuar o pagamento.
Documento eletrônico VDA52490377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:53
Código de Controle do Documento: e2642119-c0d3-4add-b0d6-ce1f659ac5c9

Em razão do valor da
que não foi recuperada, estimado pela Defesa
res furtiva
em menos de R$ 20,00 (vinte reais), buscou-se o trancamento da ação penal pela bagatela,
mas a ordem foi assim denegada pelos Desembargadores (fls. 193/194):

Conquanto o impetrante alegue a aplicação do princípio da insignificância é
importante lembrar que tal princípio, também conhecido como princípio da
bagatela, exige quatro requisitos cumulativos para sua aplicação: mínima
ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
jurídica provocada. (HC 84.412/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de
19.11.2004).
O que se observa no presente feito é que a paciente possui, em princípio,
padrão razoável de vida, pois vive em bairro nobre dessa capital, tem curso
superior e carteira de habilitação. Tais elementos, em tese, afastam o reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e, portanto, o referido princípio.
Ademais, observa-se que a paciente tem outros cinco apontamentos pelo
mesmo crime de furto, o que também reforça a reprovabilidade de seu
comportamento, não justificando, de pronto, o trancamento da ação ou a
suspensão do feito.
(...)
Diante do exposto, verifica-se que não estão presentes, de forma inequívoca, os
requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância, notadamente
em razão do padrão de vida da paciente (residente à peco no condomínio
Brisas do Lago), do grau de reprovabilidade de sua conduta e, especialmente,
do histórico de reiteração delitiva, que fragiliza a tese da ausência de
periculosidade social.
O ordenamento jurídico brasileiro, embora reconheça a aplicação excepcional
do princípio da bagatela, não pode compactuar com comportamentos
reiterados que, mesmo individualmente considerados de pequena lesividade,
acabam por refletir desprezo sistemático às normas de convivência social e ao
bem jurídico tutelado pelo tipo penal. A habitualidade na prática de crimes
patrimoniais, ainda que sem violência, revela perfil incompatível com a
política criminal de tolerância mínima a condutas reiteradamente ofensivas ao
patrimônio alheio e à ordem pública.
Não se trata, portanto, de mera análise do valor da res furtiva isoladamente,
mas da ponderação criteriosa sobre o contexto fático-social da conduta
imputada à paciente, em consonância com os parâmetros fixados pela
jurisprudência pátria, que exige avaliação conjunta da ofensividade da
conduta, do grau de reprovabilidade do agente e da sua periculosidade social.
Ressalte-se que o trancamento da ação penal é medida extrema e excepcional,
admissível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa
para a persecução penal, o que, como visto, não se configura no caso em tela.
A apuração dos fatos e das circunstâncias específicas que envolvem a conduta
da paciente demanda a regular instrução processual, momento apropriado
para aferição do juízo de tipicidade material e da eventual incidência de
causas de exclusão da ilicitude.
Documento eletrônico VDA52490377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:53
Código de Controle do Documento: e2642119-c0d3-4add-b0d6-ce1f659ac5c9

Primeiramente, presentes provas da materialidade e indícios da autoria, uníssono
é nesta Corte o entendimento de que o trancamento de inquérito policial por meio de
é medida excepcionalíssima:
habeas corpus

Inicialmente, destaco que o trancamento do inquérito policial, assim como da
ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos
emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente
das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da
punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a
materialidade do delito (RHC n. 146.780/PA, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
5/11/2024,
8/11/2024)

O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de
habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar
demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a
atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a
ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade (AgRg no
RHC n. 204.379/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2024,
6/11/2024)

Já a respeito do princípio da insignificância, declarou o Supremo Tribunal
Federal no Habeas Corpus n. 84.412/SP:

O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade
penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da
tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da
ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de
formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema
penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a
intervenção mínima do Poder Público (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda
Turma, j. em 19/10/2004.

No caso dos autos, apesar do pequeno valor da coisa subtraída que,
,
a priori
autorizaria de forma excepcional a não persecução penal, não se pode ignorar que,
conforme o relatório policial de fls. 30/39, há sérios indícios do comportamento reiterado
da acusada, flagrada por câmeras de vigilância praticando outros furtos no mesmo
Documento eletrônico VDA52490377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:53
Código de Controle do Documento: e2642119-c0d3-4add-b0d6-ce1f659ac5c9

estabelecimento e até em residências no mesmo condomínio, contando com
mais apontamentos criminais além deste.
Não bastasse, como destacado no
recorrido, a ora recorrente reside em
decisum
local nobre da capital nacional e tem curso superior.
Dessa forma, não se verifica de plano constrangimento ilegal no ajuizamento da
ação penal pela prática de furto por Camila que, mesmo ostentando padrão de vida no
mínimo razoável, vem cometendo diversas subtrações, inclusive contra a mesma
vítima, não se podendo afirmar, por meio deste, reduzido grau de reprovabilidade em seu
comportamento.
Confiram-se:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, referiu-se aos
critérios cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância, quais
sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de
periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso, não houve a comprovação dos requisitos da inexpressividade da
lesão jurídica causada e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento, impossibilitando o reconhecimento da atipicidade material da
conduta.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 2.070.297/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
14/8/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MAUS
ANTECEDENTES.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por Edison Pires contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, mantendo condenação por furto de cinco
desodorantes avaliados em R$ 69,95 (sessenta e nove reais e noventa e cinco
centavos), com fundamento na inaplicabilidade do princípio da insignificância
em razão da habitualidade delitiva do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é
aplicável em casos de furto de bens de valor irrisório, quando o réu possui
histórico de reiteração delitiva.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52490377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:53
Código de Controle do Documento: e2642119-c0d3-4add-b0d6-ce1f659ac5c9

3. O princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de
habitualidade delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias
ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias
concretas.
4. A reiteração delitiva e os maus antecedentes afastam a aplicação do
princípio da insignificância, pois comprometem o requisito do reduzido grau de
reprovabilidade da conduta.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não tem aplicabilidade
em casos de habitualidade delitiva, salvo excepcionalmente, quando as
instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das
circunstâncias concretas".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, DJ 19/11/2004;
STJ, AgRg no HC 789.772/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
27/03/2023;
REsp 2.014.614/MG,
Neto, Quinta Turma, julgado em 07/03/2023.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.206.057/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
14/8/2025)

Ausente, dessa forma, constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas
corpus, não deve o presente ser provido.
Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no
julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52490377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/11/2025 17:27:53
Código de Controle do Documento: e2642119-c0d3-4add-b0d6-ce1f659ac5c9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 220.939 / DF
Número Registro: 2025/0294654-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07057829820258070001 07252080220258070000 7057829820258070001 7252080220258070000
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAMILA QUERINO DE MORAIS
ADVOGADO
: SÍLDILON MAIA THOMAZ DO NASCIMENTO - RN005806
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAMILA QUERINO DE MORAIS
ADVOGADO : SÍLDILON MAIA THOMAZ DO NASCIMENTO - RN005806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA52846044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:45:53
Código de Controle do Documento: 5ef096ad-8297-4bc1-b47d-a1f93674182d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52846044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:45:53
Código de Controle do Documento: 5ef096ad-8297-4bc1-b47d-a1f93674182d